Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante em face de acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que, em cumprimento de sentença para pagamento de dívida alimentar, determinou a tentativa de bloqueio de valores na conta corrente do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão e contradição quanto à: (i) ausência de manifestação sobre o pedido de afastamento da funcionalidade "teimosinha"; (ii) falta de análise do pedido de parcelamento do débito via desconto em folha de pagamento; (iii) carência de manifestação sobre a preservação do mínimo existencial do Agravante; (iv) inexistência de ponderação expressa acerca do percentual máximo ou da necessidade de resguardar quantia mínima para resguardar a dignidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes de forma individualizada, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão e dirimir a controvérsia, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.
6. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que exponha os motivos que o levaram à sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: art. 523 do Código de Processo Civil; art. 314 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020